Tribunal: TJSP
Processo: 2161865-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Insurgência dos embargantes em face da revogação de decisão anterior, que havia recebido os embargos à execução fiscal no efeito suspensivo – Descabimento – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada rejeitada – A indicação de bens passíveis de constrição não se equipara à penhora efetiva de tais bens –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Insurgência dos embargantes em face da revogação de decisão anterior, que havia recebido os embargos à execução fiscal no efeito suspensivo – Descabimento – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada rejeitada – A indicação de bens passíveis de constrição não se equipara à penhora efetiva de tais bens – Garantia do Juízo que é condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, prevista na Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade da regra geral prevista no artigo 914 do Código de Processo Civil – Juízo que não se encontra integralmente garantido por penhora suficiente – Tese de observância ao princípio da menor onerosidade rejeitada no julgamento do agravo de instrumento de no 2087361-84.2024.8.26.0000, desta Colenda 14a Câmara de Direito Público – Decisão mantida – Recurso não provido.